Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver erro e omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido deduzido em ação de cobrança.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Os fundamentos que levaram ao não acolhimento da alegação de que a divida deveria ser extinta, em razão do falecimento do consignante, com base no disposto no artigo 16 da Lei 1.046/50, foram claramente expostos, de forma que não há de se falar na existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.
4. Também restou consignado que os efeitos próprios da revelia se limitam à matéria fática, ou seja, consideram-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, com exceção das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, inocorrentes no caso. Assim, somente as questões de direito e as referentes a matéria de ordem pública poderiam ser analisadas no recurso.
5. Em função da revelia e por não se amoldar à hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não se conhece de documentos somente juntados com a apelação.
6. Nesse sentido, não há erro, contradição, ou mesmo obscuridade ou omissão, se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões dos embargos, o deliberado intuito de rediscuti-la.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.